Tribunal: TJBA
Processo: 8001599-64.2018.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001599-64.2018.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DONATO NUNES DA SILVA

Advogado(s)
:
GUSTAVO NOVAIS MARTINS, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA, INGRID MORAES DE SOUZA, MANOEL DE SA NOVAES NETO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCIO LOUZADA CARPENA, ALEXSANDRO DA SILVA LINCK

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de obscuridade quanto à fundamentação do acórdão. Inexistência de vício. Fundamentação clara e suficiente. Tentativa de rediscussão do mérito da decisão. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada em contrato bancário, determinando sua adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. A parte embargante alega obscuridade na fundamentação adotada quanto à análise do caso concreto.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em obscuridade na apreciação dos elementos do caso concreto, especialmente no tocante à justificativa para revisão da taxa de juros pactuada.

III. Razões de decidir

3.O acórdão impugnado apresenta fundamentação clara e coerente, com análise detalhada dos elementos constantes dos autos, notadamente a comparação entre os juros pactuados no contrato e as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central.

4.Não se verifica obscuridade no julgado, uma vez que a decisão fundamenta-se na Súmula nº 13 do tribunal e na interpretação do artigo 51, V e §1º, do Código de Defesa do Consumidor, apontando de forma precisa a razão da revisão contratual.

5.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou ao reexame da fundamentação já adotada pela instância julgadora, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC.

6.O inconformismo da parte com a solução adotada pelo acórdão não caracteriza vício sanável por embargos de declaração, devendo ser manejado, se for o caso, o recurso próprio para a modificação do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7.Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de agravo interno em apelação nº
8001599-64.2018.8.05.0041
, em que é embargante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

e

embargado
NONATO NUNES DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em
REJEITAR
os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.